Tribunal: TJBA
Processo: 8108216-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108216-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO IGOR ROCHA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA TELES FARIAS, JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE, RAFAEL DO CARMO SANTOS

APELADO: IZABEL CRISTINA LIMA GUIMARAES e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE, RAFAEL DO CARMO SANTOS, MARIA DA GLORIA TELES FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS POR ALEGADO ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS DO PREÇO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PAGAMENTOS DAS PRIMEIRAS PARCELAS REALIZADOS TEMPESTIVAMENTE. ATRASO NA ÚLTIMA PARCELA DECORRENTE DE PENDÊNCIA DOCUMENTAL NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AOS COMPRADORES. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA VENDEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelação interposta pelos réus reconvintes e apelação adesiva da autora reconvinda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de cobrança e da reconvenção.

Autora ajuizou cobrança de multa e encargos moratórios no valor de R$ 104.747,15 decorrentes de alegado atraso no pagamento de parcelas de contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 990.000,00.

Réus alegaram que o contrato foi aperfeiçoado em data posterior à indicada no instrumento e que eventual atraso da terceira parcela decorreu de pendência documental a cargo da autora. Em reconvenção, pleitearam indenização por danos materiais e morais.

Sentença reconheceu tempestividade dos pagamentos e improcedência de ambos os pedidos.

II. Questão em discussão:

Definição do termo inicial para contagem dos prazos de pagamento e caracterização de mora. Responsabilidade pelo atraso documental e configuração de danos indenizáveis. Litigância de má-fé.

III. Razões de decidir:

O termo inicial para contagem dos prazos contratuais deve considerar a data efetiva de aperfeiçoamento do negócio jurídico, e não apenas a data constante no instrumento formal. Demonstrado que o contrato foi efetivamente concluído em data posterior àquela indicada no documento, os pagamentos das duas primeiras parcelas ocorreram tempestivamente.

Quanto ao atraso da terceira parcela, aplicável a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil, uma vez que o retardamento decorreu de pendência documental necessária ao financiamento bancário, não sendo imputável exclusivamente aos compradores.

Na reconvenção, os réus não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar descumprimento contratual específico pela vendedora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A invocação pela autora de data constante no instrumento contratual constitui exercício regular do direito de ação, não configurando litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
CC/02, art. 476;
CPC/15 art. 389,
art. 373
, art. 80, inc. II
, art. 85, § 11.

Jurisprudência:

TJ-SP, Agravo de Instrumento 2059287-20.2024.8.26.0000;
TJ-SP, Agravo de Instrumento 21836828420248260000;
TJ-DF 07030594520218070002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8108216-66.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO IGOR ROCHA RIBEIRO e outros (2) e como apelada IZABEL CRISTINA LIMA GUIMARAES e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
ambas as apelações e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 24 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator